Tribunal: TJDFT
Processo: 0042745-98.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-22

Ementa:
Vistos etc. Do cotejo dos autos apura-se que, interposto apelo pela exequente - POSTALIS – Instituto de Previdência Complementar (sob intervenção)[1] -, fora oportunizada às executadas a apresentação de contrarrazões à apelação[2]. Contudo, a despeito das contrarrazões apresentadas pela BR Metals Fundições LTDA[3], certificado o encerramento dos expedientes abertos para fins de continuidade do trâmite processual[4], os autos foram remetidos a este Tribunal, não tendo sido, a seu turno, certificada a inexistência de contrarrazões advindas das também executadas/apeladas - G Brasil Participações LTDA e Karmann Ghia Automóveis, Conjuntos e Sistemas EIRELI -, omissão que pode resultar em violação ao contraditório, que pauta o devido processo legal. Portanto, de modo a ser restabelecida a ordem processual e prevenida a alegação de nulidade, converto o julgamento em diligência, determinando que o processo seja devolvido ao Juízo de origem de forma a ser certificada, se o caso, a inexistência de contrariedade proveniente das aludidas executadas. Acudida essa diligência, tornem os autos conclusos para ultimação da análise do recurso. I. Brasília-DF, 17 de março de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação - ID 32845391, fls. 762/777. [2] - Despacho - ID 32845395, fl. 806. [3] - Contrarrazões - BR Metals – ID 32845399, fls. 810/819. [4] - Certidão – ID 32845400, fl. 820.